Tribunal: TJSP
Processo: 1060407-63.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14909
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 14909
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.